Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-32.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. NÃO REQUERIDA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV CPC. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
2. Restando evidenciada a realização de todas as diligências possíveis para a localização do veículo, e não tendo o credor indicado meios necessários para efetivação da diligência, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.
3. Apesar de caber ao autor a faculdade de conversão para ação executiva, podendo optar pela continuidade da busca e apreensão, não se admite que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, de modo a garantir o princípio da cooperação.
4. Desnecessária a intimação pessoal da parte autora para a extinção da ação, considerando que a medida só é necessária na extinção por negligência ou por abandono, conforme determinado no artigo 485 § 1o CPC, o que não corresponde ao caso dos autos.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.